Tribunal: TJMT
Processo: 1034784-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034784-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCYAN FERNANDO SOUZA DA LUZ - CPF: 053.188.491-05 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1034784-05.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Oi S/A

Embargado(s):

Lucyan Fernando Souza da Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominada interposto pela Embargante e declarou inexistente o débito, bem como condenou a empresa Embargante ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao valor fixado a título de dano moral. Por fim, requer o acolhimento do presente embargos com efeitos infringentes para que seja minorada a condenação em danos morais.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à omissão alegada, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

Se o consumidor desconhece o débito questionado, no valor de R$ 239,64, datada em 14.02.2019, cabia a Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistente em tela de sistema e fatura em endereço diverso, desprovidas de assinaturas não se prestam ao fim desejado.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No presente caso, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021